Tribunal: TJDFT
Processo: 0727808-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727808-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JUDITE DOS SANTOS BENICIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Judite dos Santos Benicio, parte autora, contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos 0708103-89.2024.8.07.0018, que remeteu os autos ao contador para atualização dos valores, contudo, sobre o crédito principal impôs a expedição de precatório. In verbis: Recebo a emenda de ID 198651578. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso, pelo valor indicado na planilha de ID 195723579. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 195723576) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão. (...) Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: (a) “o ora credor opôs embargos declaração para sanar a omissão quanto à existência da nova Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários-mínimos. Contudo, o juízo fazendário declarou ex officio a inconstitucionalidade da retromencionada Lei”; (b) “o Supremo Tribunal Federal o reformou e declarou a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20201, por decisão unânime proferida pelo Plenário, em sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414”, “onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para determinar a expedição de requisições de pequeno valor para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para “reconhecer a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos”. Preparo recolhido (id 61232653 e 61232654). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central do presente recurso reside na definição da quantia limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV), dada a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no 1.491.414). Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Constitui ônus da parte recorrente a articulação e a comprovação dos requisitos à concessão do efeito suspensivo recurso, de sorte que a não demonstração dos elementos fáticos e jurídicos que a fundamentam milita em seu desfavor. Pois bem. Primeiramente passo ao exame da presença (ou não) do requisito da probabilidade de provimento do recurso. A Lei Distrital 6.618/2020 teria modificado a Lei Distrital 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos. No entanto, na ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 - o e. Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) teria declarado a inconstitucionalidade da norma, por vício de iniciativa, com retorno à aplicação do limite de 10 (dez) salários-mínimos a partir da data da publicação do acórdão. Ipsis litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPRECISÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPRIMENTO CABÍVEL. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Deve ser explicitado o alcance preciso da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de evitar controvérsia nos vários processos pendentes. IV. Recurso da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal desprovido. Recurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal parcialmente provido. (Acórdão 1763827, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 14/12/2023) Sucede que contra esse acórdão teria sido interposto o Recurso Extraordinário 1.4914.14, o qual veio a ser provido, de forma unânime, pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão virtual de 21.06.2024 a 28.06.2024 (publicação do resultado do julgamento em 04 e julho de 2024), “para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator”. Apesar de não terem sido ainda disponibilizados a ementa e o acórdão respectivos, isso não impede a pronta aplicação da norma distrital, agora reputada constitucional pela Suprema Corte. Nesse sentido colaciono aresto do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETIVADO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ARESTO PROLATADO NO RE 579.431/RS, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Na matéria, o STF consigna que "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (ARE 977.190 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/11/2016). 2. Assim, tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes: STF, AgRg no ARE 673.256/RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2013; STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 8/6/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/10/2015. 3. O referido posicionamento vem ao encontro do que dispõe o art. 1.040, II, do CPC/2015, quando consigna que "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior". 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018.) Com amparo nessa nova diretriz jurisprudencial hão de ser concretamente aplicados os efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, agora reconhecidamente constitucionais desde a sua publicação: a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Igual sorte, no entanto, não acompanha o requisito do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), haja vista que a parte agravante não teria lançado qualquer argumento acerca do potencial lesivo da decisão impugnada, muito menos os motivos da urgência pelos quais não se poderia aguardar o julgamento colegiado do presente recurso (interstício em que o acórdão do STF pode ser publicado). Insuficiente, no ponto, a mera postulação da concessão do efeito suspensivo. Não demonstrado o perigo de dano é de se concluir pela ausência dos requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator